Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV EM VALOR SUPERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI 6.618/2020. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO. RESERVA DE PLENÁRIO. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Controle Difuso de Constitucionalidade. Violação da cláusula de reserva de plenário. O ordenamento jurídico brasileiro, dentre as modalidades de controle de constitucionalidade, admite a adoção do controle difuso de constitucionalidade da lei. Contudo, não se aplicam a este modelo o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, nem o disposto na Súmula Vinculante 10, uma vez que os juízos singulares não dispõem de órgãos especiais, a fim de viabilizar a aplicação do normativo ora mencionado. (RCL 32897, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 18/12/2019, Publicação: 03/02/2020). Desse modo, não se mostra cabível a alegação de violação de cláusula de reserva de plenário apresentada pela agravante. Ademais, quanto à constitucionalidade da norma sub judice, em um juízo de cognição sumária, vislumbra-se que esta resta formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa. Isso porque a Lei distrital 6.618/2020 se originou de iniciativa do Poder Legislativo, apesar de o artigo 71 da LODF prever a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Distrital para a iniciativa de lei que diga respeito ao plano plurianual, ao orçamento anual e às diretrizes orçamentárias. Agravo de instrumento a que se nega provimento para reconhecer a legalidade/constitucionalidade da decisão agravada, do juízo de primeiro grau, que, dentro de sua competência constitucional, realizou controle de constitucionalidade difuso da norma distrital, não restando necessária a aplicação da técnica de reserva de plenário para tanto.
3 – Agravo conhecido e não provido.

F